Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-13.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. ARTIGOS 319 E 320, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Inexistindo quaisquer dos vícios previstos nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, a autorizar a extinção do feito, com amparo no artigo 321, do referido Código, deve ser cassada a sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.